Tribunal: TJDFT
Processo: 0750827-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750827-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: GEISA CEZARINO DE MAGALHAES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (exequente) interposto em face de decisão (id. 76191125 e id. 77670355 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (feito no 0031462-44.2016.8.07.0001), reafirmando o que decido anteriormente (id. 70523056), reiterou a determinação de citação, via carta precatória, da parte executada e consignou que, naquele momento, não havia que se falar de nulidade da citação por edital. A parte agravante, em linhas gerais, sustenta que a decisão agravada é contraditória. Isso porque, na sua visão, caso se entenda que não houve esgotamento razoável das tentativas de citação da parte devedora, que seja decretada a nulidade de citação por edital e todos os atos subsequentes, inclusive a intimação da Defensoria Pública para atuar como curadora especial. De outro lado, prossegue a recorrente, caso se entenda que houve o esgotamento razoável das tentativas de citação da devedora, na linha da decisão alegadamente preclusa que deferiu a citação por edital, que seja dado o regular prosseguimento ao feito. Nesses termos, em síntese, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento ao recurso para que seja adotada uma das alternativas acima indicadas pela agravante. Preparo (id. 21788834). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Da análise superficial dos autos de origem, verifico que as tentativas de citação da devedora/agravada resultaram frustradas, o que ensejou no acolhimento do pedido de citação por edital. Ocorre que a Defensoria Pública, nomeada para o exercício da curadoria especial, dentre outros pontos, ressaltou que dois avisos de recebimentos foram devolvidos com a informação “ausente 3x”. Nesse sentido, invocando jurisprudência sobre o tema, defendeu a necessidade de, nesses casos, proceder-se à tentativa de citação por oficial de justiça. O juízo a quo, sob o fundamento de se evitar eventual nulidade do processo por ausência de citação regular, determinou nova tentativa de citação da devedora/agravada por meio de oficial de justiça (precatória), assinalando prazo de cinco dias para que a exequente/agravada promovesse o andamento do feito, relativamente à expedição das cartas precatórias, sob pena de extinção. Pois bem. Não obstante a irresignação da parte credora, ora agravada, não vislumbro, por ora, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, até porque a decisão recorrida tão somente pretende afastar qualquer possibilidade de futura e eventual alegação de nulidade do processo executivo, conduta esta que deveria ser igualmente almejada pela credora. Além do mais, também não identifico, em um juízo sumário de cognição, probabilidade da tese recursal, já que o próprio juízo a quo ressaltou que, por ora, não havia que se falar de nulidade da citação por edital, a indicar que, na eventualidade de sucesso de citação da executada via precatória, naturalmente a anterior citação por edital será, inevitavelmente, declarada nula. Lado outro, caso a citação via oficial de justiça (precatória) também se mostre frustrada, a citação por edital será mantida e o processo executivo terá o seu curso regular retomado. Sendo assim, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada por ocasião do mérito do recurso, não reputo presentes os requisitos legais para a concessão do pedido de efeito suspensivo. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora